Tribunal: TJSP
Processo: 2156790-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Tema Repetitivo n. 1051 do STJ que não afeta o deslinde do agravo pois, de todo modo, a cláusula alegada, de exclusão da desconsideração de personalidade jurídica, é inoponível aos credores que a ela não anuíram. Demais matérias alegadas que dizem respeito ao mérito da

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Tema Repetitivo n. 1051 do STJ que não afeta o deslinde do agravo pois, de todo modo, a cláusula alegada, de exclusão da desconsideração de personalidade jurídica, é inoponível aos credores que a ela não anuíram. Demais matérias alegadas que dizem respeito ao mérito da desconsideração e devem ser decididas na origem. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156790-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
INCORPORAÇÃO
VERANO
LTDA.
e
INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO S/A, é agravado GUSTAVO FERREIRA DO PRADO CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 2156790-80.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: INCORPORAÇÃO VERANO LTDA. e outro
Apelados: GUSTAVO FERREIRA DO PRADO CABRAL
Juiz Dr. Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Voto n. 22.627

Agravo de instrumento. Decisão que deferiu a
instauração
de
incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica. Tema Repetitivo n. 1051 do STJ
que não afeta o deslinde do agravo pois, de todo modo, a
cláusula alegada, de exclusão da desconsideração de
personalidade jurídica, é inoponível aos credores que a
ela não anuíram. Demais matérias alegadas que dizem
respeito ao mérito da desconsideração e devem ser
decididas
na
origem.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença,
deferiu instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica das devedoras. Sustentam as agravantes, em sua irresignação,
que estão em recuperação, que o crédito do agravado a ela se sujeita, e
ao plano aprovado, de resto matéria que o MM. Juízo não poderia
apreciar desconsiderando a afetação do Tema 1015 do STJ e a ordem de
suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Acrescentam ainda
que na recuperação se validou cláusula do plano de supressão das
garantias, mesmo em face da responsabilidade de sócios e de terceiros.
Ponderam que, de todo modo, não se preencheram os requisitos do art.
50 do CC mesmo para a instauração do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
3
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 80/82),
o recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de
irregularidade formal do recurso por falta de menção ao procurador
Guilherme como agravado, pois este não consta ser exequente ou sequer
como autor nos autos do conhecimento (v. nos autos de n.
1034898-66.2017.8.26.0506, a petição inicial de fls. 1/15, a sentença de
fls. 237/243 e o acórdão de fls. 282/288).
Tampouco colhe igual preliminar fundada
na falta de menção à outra procuradora, Cinthia, e na indicação de
endereço errôneo do procurador Guilherme, pois ambos os procuradores
já estão constituídos e cadastrados nos autos. Eventuais incorreções em
seus nomes ou endereços podem ser facilmente sanadas, mesmo porque
não prejudicaram o exercício do contraditório pelo exequente Gustavo
em sua contraminuta.
De igual forma, não prospera a preliminar
de falta de interesse de agir das executadas em razão de se tratar de mera
decisão de admissão do incidente, e não propriamente ainda de decisão
de desconsideração da personalidade jurídica. Independentemente de seu
acerto, as alegações das executadas fundam-se, ao menos em parte, na
impossibilidade de qualquer desconsideração de sua personalidade
jurídica com base em renúncia expressa constante de aditamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
4
plano de recuperação judicial (fls. 41, cláusula 4, item D), matéria que
afeta a própria admissibilidade do incidentem, e ela própria recorrível se
afinal uma das possibilidades é a pronta rejeição.
Por fim, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade das executadas.
O exequente sequer indicou todos os
sócios que pretendia ver atingidos na petição inicial do incidente de
desconsideração, mencionando expressamente apenas Dejair (fls. 4/5 da
origem), sócio de ambas as executadas (fls. 45/46 e 47 da origem). Mais
tarde, arrolou a própria executada Incorporadora Borges Landeiro S/A,
na condição de sócia da executada Incorporação Verano Ltda. junto a
Dejair (fls. 45/46 da origem), e só depois identificou nominalmente
Carolina e Camila, as quais, com Dejair, são sócias da Borges Landeiro
Administração e Participações Ltda. (fls. 62/75 da origem), esta, por sua
vez, sócia da executada Incorporadora Borges Landeiro S/A com Dejair
(fls. 55 da origem).
Lembre-se de que, como se adiantou, uma
das alegações das executadas é fundada em cláusula do plano de
recuperação judicial contendo renúncia a qualquer pedido de
desconsideração da personalidade jurídica (fls. 41, cláusula 4, item D),
assim justificado, em tese, seu interesse em ver o plano respeitado.
Nesse
contexto,
faz-se
presente
a
legitimidade das executadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
5
Mas, seja como for, no mérito o recurso
não comporta provimento.
Não se olvida que o caso se em tese se
subsumiria ao Tema Repetitivo n. 1051 do Superior Tribunal de
Justiça, voltado a fixar a “interpretação do artigo 49, caput, da Lei n.
11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada
pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença
que o reconhece.”
Sucede que, concretamente, mesmo se
admitisse a sujeição do crédito à recuperação (a respeito não sendo
demasiado remeter ao quanto aludido no final do acórdão da
condenação), e ao plano nela apresentado, ainda assim o deslinde não se
alteraria.
Com efeito, o cerne das alegações das
executadas é a cláusula do aditamento ao plano que exclui
categoricamente o acesso ao patrimônio dos sócios e outros terceiros
pela via da desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: “Os
credores reconhecem ainda que ante a aprovação do PRJ e do presente
Aditivo, ocorrem a novação de todos os créditos e obrigações a eles
sujeitos, extinguindo-se toda as obrigações anteriores, substituindo-as
pelas obrigações previstas neste PRJ e seu Aditivo, inclusive com
relação a garantias (reais e fideijussórias) de sócios e terceiros,
ratificando os demais termos do PRJ e os aqui aditivados. Sendo que em
função da novação das dívidas operada pela aprovação e homologação
do PRJ e deste Aditivo, ficam extintos todos os avais, fianças, hipotecas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
6
penhores e qualquer outra obrigação que tenha como garantidor
qualquer terceiro seja pessoa física ou jurídica face ao instituto da
novação, inclusive pedidos de desconsideração de personalidade
jurídica e/ou que envolva terceiros em decorrência da mora de qualquer
crédito.” (fls. 41, cláusula 4, item D).
Mas, ainda que o crédito do exequente se
sujeite à recuperação judicial, não se sujeitará a tal cláusula, pois não se
há de olvidar a exata extensão do art. 49, §1o, da Lei 11.101/05 e da
Súmula 581 do STJ, assim de que a recuperação judicial do devedor
principal não impeça o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra devedores solidários coobrigados em geral ou garantidores,
mantendo o credor, com relação a eles, seus direitos e privilégios.
A
respeito,
leciona
Manoel
Justino
Bezerra Filho que “o credor com garantia de terceiro (v.g., aval, fiança,
etc.), mesmo sujeitando-se aos efeitos da recuperação, pode executar o
garantidor” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência comentada,
13a ed., RT, p. 175). Parece que a lógica sistemática da lei, reforçada
pela previsão do artigo 59, foi a preservação da exigibilidade do credor
diante dos coobrigados ou garantidores em contrapartida à novação que,
mesmo contrário ao plano, a votação majoritária dos credores lhe pode
impor.
Mesmo a previsão do parágrafo 2o do
artigo 49 parece não infirmar a tese, senão o contrário. Afinal, ali se
dispõe sobre a preservação das condições da dívida originária, inclusive
quanto aos encargos, a não ser que algo diverso se preveja no plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
7
Mas note-se que bem a situação das garantias e dos coobrigados não se
referiu, preferindo a lei fazê-lo em dois outros preceitos (art. 49, par. 1o,
e art. 59), ambos voltados a assentar a conservação do direito do credor a
respeito erigido.
Neste cenário, não se imagina que a
possibilidade de o plano aprovado alterar as condições do crédito sujeito
à recuperação signifique também submeter o credor que não o aceita à
liberação dos coobrigados ou garantidores, contra quem continua
podendo exigir a integralidade do montante devido. É mesmo uma
limitação ao alcance da influência possível da deliberação assemblear
sobre a estrutura do crédito do credor.
E veja-se que, quanto à desconsideração, é
justamente de responsabilidade de quem por isso afetado de que se trata,
sendo de rigor a aplicação do mesmo entendimento sobre as garantias,
para exigir anuência expressa do credor a eventual renúncia a essa via
satisfativa.
Por isso tudo não se há de impedir a
desconsideração ao exequente. Se eventualmente declarado e pago o
débito na recuperação, então a situação se pode alterar. Até lá, porém,
não há como obviar, ao menos em tese, a via executiva diante dos
corresponsáveis.
Não
se
desconhece
orientação
representada por precedentes da C. 3a Turma Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a maioria dos credores de cada classe pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
8
impor a supressão das garantias aos credores individuais (AgInt no
REsp 1838568/AC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 24/08/2020; REsp 1700487/MT, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019; REsp 1532943/MT, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/09/2016)
Todavia, além de a C. 4a Turma ainda não
se haver manifestado no mesmo sentido, de todo modo a C. Segunda
Seção tentou pacificar a controvérsia e, malgrado afinal perdido o objeto
do recurso pela anulação superveniente do plano, o voto da I. relatora
sorteada, Ministra Nancy Andrighi, foi no sentido da necessidade de
anuência de cada credor à exclusão de suas garantias, inclusive fixando a
interpretação adequada da ressalva final do art. 49, § 2o da Lei
11.101/2005:
“De tudo isso, fica claro que a assembleia
geral convocada para deliberar acerca da aprovação ou rejeição do
plano de recuperação apresentado pelo devedor não pode ultrapassar
os limites impostos pela lei da qual derivam suas atribuições e os limites
de sua atuação. Poderia se cogitar, a priori, da validade ou da eficácia
de disposição assemblear que, embora não encontre respaldo
expressamente na lei da recuperação de empresas, trate de questão cuja
deliberação não seja vedada pelo ordenamento jurídico. Não é o que
ocorre na hipótese. Isso porque o art. 59, caput, da Lei 11.101/05 é
expresso ao dispor que, apesar de o plano de soerguimento implicar a
novação dos créditos e obrigar o devedor e os credores a ele sujeitos, as
garantias ajustadas não são alcançadas pelas disposições lá constantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
9
'Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o do
art. 50 desta Lei.' Do mesmo modo, a norma do § 1o do art. 49 da LFRE
garante, sem deixar margem para interpretação, que 'os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso'. Com efeito,
assim como, por malferimento do plano à lei, 'o credor não sujeito à
recuperação judicial não passa a ser alcançado pelos efeitos desta
somente porque ocorreu a inclusão de seu nome no plano de
recuperação' (Ibid., p. 238), também devem ser conservados intactos, a
despeito de deliberação da assembleia em sentido diverso, os direitos,
privilégios e garantias titulados pelos credores que não anuírem com a
supressão de suas garantias, haja vista a existência de expressa
previsão normativa nesse sentido. Portanto, da colisão entre o que
estabelece expressamente a lei e o que ficou disposto no plano de
recuperação, deve prevalecer o conteúdo da norma legal. É oportuno
destacar, como reforço argumentativo acerca da inviabilidade de se
dispor sobre garantias prestadas por terceiros, que até mesmo a
possibilidade prevista pelo art. 50, XI, da LFRE venda parcial de bens
como meio de recuperação judicial está condicionada pela lei (art.
50, § 1o) à aprovação expressa dos titulares das garantias que recaem
sobre tais bens. Nesse contexto, a supressão das garantias somente pode
ser admissível na hipótese de haver anuência prévia dos respectivos
titulares, consubstanciada na manifestação expressa, em assembleia de
credores, favorável à proposta de soerguimento apresentada pelo
devedor que contenha tal previsão. É relevante perceber, ademais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
10
impedir os credores titulares de garantias de perseguir seu crédito
contra os terceiros que as prestaram contraria a própria lógica do
entendimento adotado por esta Corte, que assentou que as execuções
movidas em face destes não se suspendem por ocasião do deferimento
do processamento da recuperação judicial (Súmula 581/STJ). E nem
haveriam de se suspender, uma vez que o patrimônio pessoal dos
terceiros garantidores ou coobrigados não está sujeito aos efeitos do
processo de soerguimento, não revertendo em benefício da recuperanda
a paralisação de eventuais execuções contra estes intentadas, nem
interferindo positiva ou negativamente no cumprimento do plano de
recuperação. De se gizar, outrossim, que, no permissivo constante da
norma do art. 49, § 2o, da LFRE, não se inserem as garantias prestadas
por terceiros. Eis o teor desse dispositivo: Art. 49. Estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos. § 1 o Os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. § 2 o As obrigações anteriores à
recuperação
judicial
observarão
as
condições
originalmente
contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos
encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de
recuperação judicial. [...] As regras de hermenêutica não autorizam
concluir que a previsão legal de que o plano de soerguimento possa
dispor de modo diverso sobre as condições das obrigações
originalmente contratadas seja estendida às garantias pactuadas. Isso
porque a norma que confere aos credores o direito de manutenção de
seus direitos e privilégios em face de coobrigados, fiadores e obrigados
de regresso está aposta no parágrafo imediatamente anterior do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
11
dispositivo legal, de modo que seu substrato fático não pode, por
imperativo lógico, ser abarcado pela regra do parágrafo subsequente.
Rogando vênia àqueles que entendam de modo diverso, a interpretação
deve ser feita da seguinte forma: I. o caput do art. 49 cria a norma
geral: todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à
recuperação judicial; II. o § 1o excepciona essa regra: as garantias
contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso tituladas por
credores da recuperanda não podem ser atingidas pela recuperação
judicial; III. o § 2o traz outra exceção: as condições originalmente
previstas (valores, prazos, encargos) para cumprimento das obrigações
anteriores ao pedido ressalvadas as garantias, pois já excluídas da
recuperação pelo dispositivo precedente podem ser modificadas pelo
plano de soerguimento. Por derradeiro, quanto à manutenção das
garantias e à necessidade de anuência do credor para possibilitar sua
supressão, cabe transcrever a posição de JOSÉ DA SILVA PACHECO:
'De um modo geral, as obrigações anteriores à recuperação observam
as condições originariamente contratadas ou previstas em lei, no que
diz respeito aos encargos, a não ser que no plano aprovado tenha sido
estabelecido diferentemente. Após a decisão que, aprovando o plano,
concede a recuperação com base na data do pedido, com exclusão dos
acima apontados, ficam sujeitos à recuperação e ao respectivo plano. O
plano de recuperação produz, em conseqüência, a renovação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a
ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, a não ser que, por expressa
concordância do credor, tenha havido supressão ou substituição dela.'
[Processo de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. Rio de
Janeiro: Forense, 2009, p. 202, sem destaque no original].” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
12
1797924/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ Acórdão Min. Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/09/2020)
De maneira semelhante, posicionou-se o I.
Ministro Luis Felipe Salomão em seu voto, consignando divergência da
Ministra relatora apenas quanto às garantias reais, para evitar
equiparação aos créditos extraconcursais:
“Diante disso, como dito, subjaz a
discussão em relação à possibilidade ou não de se estabelecer, no Plano
de Recuperação, cláusula de supressão das garantias reais e
fidejussórias, estendendo a novação recuperatória aos coobrigados e
garantidores do crédito, seja para suspensão das ações e execuções,
seja para novação condicional do crédito. Trata-se, essencialmente, da
interpretação dos arts. 49, §§ 1° e 2°, 50, § 1° e 59 da Lei n.
11.101/2005 a ser conjugada com todo o sistema recuperacional. (...)
Existem basicamente quatro posições a respeito do tema: i) a primeira
entende que é ilegal a cláusula de supressão de garantias prevista no
Plano de Recuperação, uma vez que acaba impondo aos credores a
desconsideração das garantias prestadas nos contratos que deram
origem aos créditos objeto da novação, exonerando coobrigados,
fiadores e avalistas; por conseguinte, deve haver o prosseguimento das
execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados, já que o plano vincula apenas as partes envolvidas
(devedor em recuperação e credores); ii) a segunda corrente, adotada
pela ilustre Relatora, advoga a tese de que o Plano de Recuperação
poderá novar a dívida dos coobrigados, desde que a eficácia de tal
cláusula supressória se limite aos credores que a aprovaram sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
13
ressalvas, não podendo alcançar os credores ausentes, os que não
votaram (apesar de presentes) e os que votaram contrariamente à
aprovação do plano; este entendimento é consubstanciado por parcela
da Terceira Turma - Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy
Andrighi - conforme se extrai do voto prolatado nestes autos e dos votos
prolatados no Resp 1.700.487/MT; (iii) a terceira corrente, por sua vez,
defende que a cláusula supressória será existente, válida e eficaz para
todos os credores da recuperanda, ainda que tenham votado contra os
termos do plano ou efetivado qualquer ressalva sobre referida
disposição, bastando para tanto que tenha havido a aprovação pelo
quórum legal, devidamente homologado pelo juízo. É a tese majoritária
da Terceira Turma do STJ, corroborada pelos Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino, conforme
manifestações no Resp n. 1.700.487/MT; (iv) a quarta, capitaneada pelo
professor Fábio Ulhoa Coelho, traz solução intermediária entre as duas
anteriores. (...) De fato, apesar de a recuperação judicial do garantido
(avalizado ou afiançado) não importar em nenhuma consequência em
relação aos direitos do credor contra o garante (avalista ou fiador),
penso ser possível, em razão da soberania da Assembleia de Credores
sobre o conteúdo do Plano de Reestruturação, inclusive em relação às
objeções/oposições suscitadas, que se estabeleça cláusula supressória
das garantias, em verdadeira novação recuperacional ex lege, ainda
que a proposta que ora se apresenta seja um tanto mitigada. (...) Em
verdade, penso que se deve adotar o meio termo entre aquelas soluções
propugnadas pela Terceira Turma do STJ: a depender do tipo de
garantia do crédito, poderá ser exigida ou não a concordância do
credor titular, ainda que a cláusula de supressão tenha sido aprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
14
pelo Plano de Recuperação Judicial. De fato, com relação à fiança, ao
aval e ao direito de regresso, garantias fidejussórias (de direito
pessoal), por haver expressa disposição legal e por se tratar de exceção
ao princípio majoritário na aprovação do Plano, elas não podem ser
afastadas automaticamente. Como sabido, em busca de maior
segurança no adimplemento do débito, os credores têm exigido do
devedor certas garantias, que inclusive refletem no custo de concessão
do crédito. A garantia pessoal é aquela em que terceiros se
responsabilizam, acrescendo seu patrimônio, pelo pagamento da dívida.
Em relação a este tipo de garantia, por haver expressa disposição de lei
'os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso (art. 49, § 1°, LREF)' , segundo penso, tornou inalcançável a
sua modificação pela simples aprovação do Plano de Recuperação. (...)
Portanto, só há falar em eficácia da cláusula extensiva da novação aos
coobrigados ("cláusula supressória") se houver manifestação do credor
titular da garantia fidejussória nesse sentido ou, ainda, se futuramente
vier a existir previsão legal específica conferindo tal autorização. (...)
No entanto, no que se refere aos direitos reais de garantia, a conclusão
é diversa. É que, nesses casos, "os créditos hipotecários, pignoratícios e
anticréticos (objetos de direito real de garantia) sujeitam-se aos efeitos
da recuperação judicial, isto significa que todos os elementos da
obrigação podem ser alterados. Não somente o seu valor pode ser
reduzido ou o seu vencimento dilatado, mas também a garantia pode ser
reduzida, substituída ou mesmo suprimida. (...) Com efeito, não havendo
nenhum dispositivo da legislação de regência que obste a novação de
direitos reais de garantia, mostra-se plenamente possível, a meu juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156790-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22.627
15
que o Plano de Recuperação, por aprovação da Assembleia, tenha o
poder de novar o crédito principal e as correspondentes garantias de
direito real, inclusive suprimindo-as, reduzindo-as ou substituindo-as,
sob pena de equipará-los aos créditos não sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial, sem que haja normativo legal para tanto. Assim,
ainda que o credor venha a se opor ou votar pela rejeição da supressão
de suas garantias reais, deverá submeter-se à decisão soberana do
órgão máximo representativo dos credores, nos termos do quórum dos
arts. 37 e 45 da lei de regência.”
Nesse contexto, de se considerar mesmo
inoponível ao exequente a cláusula 4, item D do aditamento ao plano
(fls. 41), dado que sequer compareceu às assembleias gerais de credores
(v. folhas de assinaturas de fls. 44/51).
As demais alegações trazidas pelas
executadas dizem respeito aos requisitos do art. 50 do CC e 28, § 5o do
CDC, e assim ao mérito do incidente de desconsideração. Devem,
portanto, ser analisadas na origem, e não neste agravo, sob pena de
supressão de instância.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator